Tribunal: TJDFT
Processo: 0753142-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753142-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A AGRAVADO: VITOR JOSE DE ANDRADE JUNIOR, ALLANN ALVES VIEIRA DE ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pier 21 Cultura e Lazer S.A. contra decisões proferidas pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Ids 214330977 e 215814786 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Vitor José de Andrade Junior e Allann Alves Vieira de Andrade, processo n. 0719228-52.2017.8.07.0001, indeferiu os requerimentos de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e de pesquisa de bens por meio do sistema CRCJud. As decisões foram assim proferidas: Decisão de Id 214330977: Esclareça-se à autora que o Sistema CRCJud destina-se às pesquisas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos no banco de dados dos Cartórios de Registro Civil. A referida diligência envolve o pagamento dos emolumentos devidos. Ademais, tal pesquisa não se destina à localização de bens; e, eventual informação acerca do estado civil do executado mostra-se inócua ao presente feito executivo e em nada contribuirá para a localização de bens penhoráveis, uma vez que é indevida a constrição de patrimônio pertencente a pessoa estranha ao feito. Feitos esses registros, tendo em vista que a parte autora não é beneficiária da gratuidade de justiça e, ainda, a inaplicabilidade do sistema à localização de bens penhoráveis, indefiro o pedido em questão. Retorne-se à suspensão por decisão judicial determinada no ID 210114946. Decisão de 215814786: Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, alega que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Retorne-se à suspensão por decisão judicial determinada no ID 210114946. Contra as decisões acima, o exequente opôs embargos de declaração aos ids 216200327 e 216691387, respectivamente, que foram rejeitados pela decisão catalogada ao Id 217400750. Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 67243143), tece, inicialmente, considerações sobre as medidas deferidas nos autos, quais sejam, as pesquisas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, Sniper e de rendimentos. Alega que, embora as pesquisas RenaJud e InfoJud tenham se sagrado frutíferas, e a de rendimentos deferida sobre parcela da remuneração dos executados, o valor penhorado não tem se mostrado suficiente para quitação do débito, razão pela qual pretende sejam pesquisados bens via CRC-Jud e instaurado incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. No que tange ao pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, defende existirem provas contundentes da ocorrência de fraude e simulação, confusão patrimonial e desvio de finalidade pelos executados em relação à pessoa jurídica de que fazem parte, com o objetivo de lesar credores. Destaca induzirem as provas apresentadas à conclusão de que os executados têm se utilizado da pessoa jurídica da qual são sócios, qual seja, Colégio Planalto (Centro de Ensino e Consultoria Educacional Ltda., CNPJ n. 30.822.950/0001-62), para movimentar ativos financeiros e ocultar bens vinculados ao seu patrimônio. Afirma ser cabível a medida, nos termos do art. 133 § 2o do CPC, e de julgado do c. STJ sobre o tema. Quanto à pesquisa por meio do sistema CRCJud, alega que ambos os executados são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme informado nos documentos da empresa, o que indica existirem bens que podem estar em nome dos cônjuges, sendo a meação que cabe aos executados, no seu entender, passível de penhora para quitação do débito. Afirma equivocada a decisão de indeferimento, pois os bens buscados não seriam de terceiros, mas dos cônjuges dos executados, de maneira que possível a contrição relativa à meação a eles cabível. Aduz aplicável o art. 139, IV, do CPC, que estabelece a possibilidade de serem determinadas as medias indutivas, coercitivas e mandamentais para assegurar o adimplemento do débito. Diz presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela ao recurso. Ao final, requer: a) liminarmente, que seja determinada a instauração do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da empresa apresentada e a realização de pesquisas em nome dos executados no sistema CRC-JUD, dada a evidente probabilidade do direito e o perigo da demora; b) subsidiariamente, o recebimento do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, determinando a suspensão do processo principal, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC; c) determinar a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal; d) no mérito, conhecer e prover o presente agravo de instrumento, de modo a se deferir a instauração do incidente da desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da empresa apresentada e a realização de pesquisas em nome dos executados no sistema CRC-JUD. Preparo regular (Id 67253930). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. 1. Do pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica A penhora sobre faturamento da empresa encontra autorização no art. 866 e parágrafos do estatuto processual civil brasileiro. Confira-se: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Quanto à ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, estabelecida foi pelo legislador em benefício do credor ao objetivo de conferir maior eficácia ao processo executivo, o qual se realiza em seu interesse (art. 797 CPC), mas de forma mentos gravosa ao devedor (art. 805 CPC). Trata-se de ordem preferencial que não tem natureza absoluta, mas que, pela posição tópica em que colocada a possibilidade de penhora sobre faturamento da empresa - inciso X dos XIII ali relacionados -, deixa evidente se tratar de medida a ser determinada de maneira excepcional. Importa, nesse contexto, considerar o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, devendo-se, para tanto, levar em conta não apenas o fato de tramitar a execução no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797, caput, do CPC, mas também o direito das partes de obterem em prazo razoável a solução integral lide, incluída a atividade satisfativa (art. 4o, CPC), com o que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o, CPC). Assim, admissível a alteração da ordem legal de preferência quanto a bens penhoráveis, desde que não se faça em benefício exclusivo do devedor, porque a tanto não autoriza a regra posta no art. 805 do CPC. No que concerne à penhora de crédito de que seja titular o executado, observados os parâmetros acima indicados, é meio legítimo a garantir a execução, que se deve fazer segundo procedimento disciplinado nos artigos 771, 797 e 824, todos do CPC, in verbis: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. (...) Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. (...) Art. 824. A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. Possível, desse modo, a adoção de meio coercitivo para dar cumprimento a obrigação inadimplida pelo devedor executado, nos termos do art. 834 do CPC, pela penhora, à falta de outros bens, dos frutos e dos rendimentos dos bens inalienáveis. Não havendo outros bens ou não sendo suficientes para quitar o débito executado, viável, ainda, que a penhora recaia, nos termos do art. 855, X, do CPC, sobre “percentual do faturamento de empresa devedora”, o que compreende, em tese, o atingimento dos lucros da empresa. A modalidade de penhora sobre parte do faturamento líquido da empresa é questão afetada no REsp 1.666.542/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 769. Objeto de discussão será (i) a necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada; (ii) a equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e, ainda (iii) a caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Pois bem, da análise do processo de referência, verifico que, no caso concreto, diante da inércia dos executados/agravados, o juízo de origem determinou pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud (Id 93377886), RenaJud (Id 93377894) e, posteriormente, por meio de decisão proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0714669-11.2024.8.07.0000, foram reiteradas as pesquisas nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper, na tentativa de localização de ativos financeiros em nome dos agravados, as quais, contudo, mostraram-se infrutíferas (Ids 199117412-199117419). Diante desse cenário, foi deferida, no bojo do agravo de instrumento n. 0733979-03.2024.8.07.0000, penhora sobre parte da remuneração dos agravados, em quantia correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos percebidos pelo executado Allann Alves Vieira de Andrade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, bem como do executado Vitor José de Andrade Junior, no âmbito do Ministério da Pesca e Agricultura; e determinada a inclusão do nome dos executados, ora agravados, no cadastro de inadimplentes do Serasajud. Cumprida a determinação de penhora da remuneração pelo juízo de origem (Id 211992797), para quitação do débito de R$ 1.218.090,86 (Id 209977720), pleiteou o exequente/agravante a desconsideração inversa da personalidade jurídica da pessoa jurídica nominada Colégio Planalto (Centro de Ensino e Consultoria Educacional Ltda., CNPJ n. 30.822.950/0001-62), da qual os executados são sócios, sob a alegação de utilização da empresa de forma fraudulento para ocultar seu patrimônio. Indeferida dita postulação, manejou o credor o presente agravo de instrumento. Pois bem. É predominante a orientação no sentido de ser excepcional a penhora de faturamento de empresa; de que, se efetivada, deve sê-lo em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da devedora/executada; e de que é para essa modalidade de penhora é necessário sopesar o princípio da preservação da empresa. No caso concreto, a despeito de possível esgotamento das medidas cabíveis para localização de outros bens dos devedores, não reconheço razoabilidade no pedido de penhora sobre o faturamento da empresa Colégio Planalto (Centro de Ensino e Consultoria Educacional Ltda.). Isso porque, como bem pontuado na decisão impugnada (Id 215814786), demonstrada não está, ao menos de forma categórica, a “ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC)”, cujos lucros seriam afetados por constrição judicial abrupta e, notadamente, cuja penhora recairia sobre o faturamento de sociedade empresária que não integra o polo passivo da lide. Ora, o atingimento do patrimônio da empresa Colégio Planalto (Centro de Ensino e Consultoria Educacional Ltda.) para responsabilizá-la pela dívida contraída por seus sócios exige prévia instauração de incidente de desconsideração inversa de personalidade jurídica, a ser realizado em autos próprios a pedido da parte, mediante demonstração da existência de indícios claros, em especial, de abuso de personalidade e/ou confusão patrimonial. Nesse ponto, vale recordar que de forma restritiva hão de ser interpretadas as normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica, notadamente após as alterações trazidas pela Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), isso para evitar que a aplicação do instituto atinja pessoas ou situações não previstas expressamente nos dispositivos de lei, de modo a prestigiar a autonomia patrimonial, a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica. Na hipótese em exame, não deduziu o exequente/agravante pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa cujo patrimônio que quer atingir, ato necessário para o deferimento da medida. Sobre o tema, colhe-se julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. O fato de o devedor figurar como sócio da pessoa jurídica não autoriza, de imediato, a incursão no patrimônio da pessoa jurídica, que ostenta personalidade jurídica autônoma. Eventual ampliação do polo passivo demandaria a demonstração dos requisitos para desconsideração inversa da personalidade jurídica, não demonstrados na hipótese 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015) ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, a quitação demoraria doze anos para ocorrer, o que denota que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a sua duração razoável, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. 4. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 178612, 07311889520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PEDIDO DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a finalidade de constrição patrimonial de sociedade empresária que não integra a relação jurídico-processual, da qual a executada é sócia, cabe ao exequente instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos termos dos arts. 133 a 137 do CPC e art. 50 do Código Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778321, 07337862220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RECEBÍVEIS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 2018, ao apreciar a controvérsia imposta pelo EREsp 1.582.475-MG, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também poderia ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto, sendo ônus do credor demonstrar que a situação econômico-financeira do devedor é compatível com a medida, de forma a possibilitar um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 4. Não obstante os artigos 835, inciso X, e 866, do Código de Processo Civil, admitam a penhora de percentual sobre o faturamento da empresa para satisfação do débito, tem-se que tal hipótese se restringe aos casos em que a própria pessoa jurídica, cuja penhora de percentual de seu faturamento se pretende, seja a parte executada. 5. Não se admite o deferimento de medidas tendentes a afetar o faturamento de sociedade empresária estranha à lide, considerados os limites subjetivos da lide e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, conforme inteligência do artigo 506 do Código de Processo Civil e do artigo 49-A do Código Civil. 6. Agravo conhecido e não provido. (AGI 709640-14.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 29/6/2023, PJe: 18/7/2023) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese seja possível a penhora de percentual de faturamento de empresa como forma de adimplemento de dívidas (art. 835, inc. X, e art. 866, ambos do CPC), tal hipótese só é cabível quando a própria pessoa jurídica integra processo de execução ou quando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, além de a pessoa jurídica não se confundir com as pessoas de seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do Código Civil), seu patrimônio é independente, não devendo, portanto, sofrer as consequências econômicas vinculadas aos negócios feitos por estes enquanto pessoas físicas. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807030, 07333206220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desta feita, manifesto que a medida extrema de penhora de percentual sobre faturamento de empresa para satisfação do débito exequendo só pode atingir a pessoa jurídica que, ostentando a condição de devedora, integre o polo passivo da demanda executiva. Não menos certo, ainda, considerada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação subjetiva fixada no art. 506 do CPC, ser de todo descabida a pretendida imposição de medidas extraordinárias para afetar o faturamento de sociedade empresária estranha à lide. Importa ressaltar, ademais, nos termos do art. 866 do CPC, somente ser admissível a penhora de faturamento de sociedade empresarial, como medida excepcional, quando atendidos, concomitantemente, os seguintes requisitos: a) estar comprovada a inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os indicados de difícil alienação; b) ter sido nomeado administrador judicial, a quem caberá assegurar a efetivação da constrição deferida com apresentação de plano de atuação, competindo-lhe ainda fiscalizar a empresa para cumprimento da penhora, prestar contar e realizar o depósito das quantias recebidas em pagamento; c) haver sido fixado percentual sobre o faturamento líquido em medida que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Nesse contexto, para o deferimento de penhora sobre faturamento necessária seria a demonstração de estarem as empresas devedoras em plena atividade e em condições financeiras de suportar a penhora sobre seus lucros, sem que comprometido viesse a ser o empreendimento a que se dedicam. Não só. Legítima seria a penhora desde que evidenciado que os valores a serem constritos bastariam ao pagamento da dívida exequenda. Além disso, sob consideração deve estar o encargo relativo à remuneração de expert nomeado pelo juízo para exercer a administração judicial dessa modalidade de penhora. Concretamente, o agravante apenas requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de possibilitar futura penhora do faturamento de empresa não devedora com a qual alega ter vínculo os executados. Não provou estar a empresa em plena atividade com faturamento suficiente para garantir a penhora, não evidenciou que a postulação feita preservaria o desenvolvimento das atividades empresariais por ela desenvolvida, a qual teria rendimentos passíveis de penhora. Enfim, não se desincumbiu o agravante do ônus que a ele cabe de apresentar elementos autorizadores do deferimento da modalidade de penhora sobre o faturamento que postulou. Incabível, pelo conjunto das razões acima expostas, deferir a postulada penhora de percentual sobre o faturamento líquido da empresa Colégio Planalto (Centro de Ensino e Consultoria Educacional Ltda.). Sobre o tema, destaco julgado deste Tribunal de Justiça em caso similar, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. INVIABILIDADE DO PEDIDO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ADMINISTRADOR NÃO NOMEADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é admitida em situações em que se evidencie necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, §2o, do CPC/2015; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Muito embora se perceba as tentativas frustradas do credor em localizar bens penhoráveis da empresa devedora, ora agravada, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa, havendo necessidade de demonstrar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da recorrida, bem como a nomeação de um administrador, consoante disposição contida no art. 866, §2o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que o canal de comunicação vinculado à marca da parte executada em redes sociais permaneça ativo, isso, por si só, não é suficiente para provar que, formalmente, ela permanece em atividade, principalmente porque a documentação constante dos autos indica que as transações estão sendo encampadas em nome de pessoa física. 4. Ausente os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369389, 07169720320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) (grifos nossos) Destarte, embora comprovado serem os executados sócios da empresa cuja penhora de futuramente postulou o agravante, por não integrar a aludida sociedade empresária o polo passivo da lide; por inexistir prova de que essa empresa está em plena atividade empresarial e tem faturamento suficiente para garantir a penhora e, ainda, porque ausentes elementos de convicção que de pronto afastem a possibilidade de que tenha ela comprometido o desenvolvimento de sua atividade empresarial; tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. 2. Do pedido de pesquisas por meio do sistema CRCJud De acordo com o Provimento n. 149/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 229, I a V, “a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) consiste em sistema eletrônico interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores, com os objetivos de: I — interligar os oficiais de registro civil das pessoas naturais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; II — aprimorar tecnologias para viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico; III — implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões; IV — possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público, mediante ofício ou requisição eletrônica direcionada ao Oficial competente, às informações do registro civil das pessoas naturais; (...)”. De fato, o sistema permite aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes conveniados realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, e solicitem certidões eletrônicas do Registro Civil diretamente nos módulos da Central de Informações do Registro Civil. No entanto, não só os órgãos públicos conveniados podem realizar a referida pesquisa, mas também o próprio interessado, no caso, o credor, mediante “o pagamento dos emolumentos respectivos a todos os registradores envolvidos no procedimento”, nos termos do art. 231-A do provimento em destaque. Com efeito, sendo diligência que pode ser empreendida pela própria parte sem a participação do Poder Judiciário, entendo, igualmente, como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante, que, por si só, pode realizar a pesquisa demandada mediante o pagamento dos emolumentos respectivos. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL - CRCJUD. NÃO CABIMENTO. FACULDADE CONFERIDA À PRÓPRIA PARTE INTERESSADA DE REALIZAR CONSULTA DIRETA AO SISTEMA, MEDIANTE O PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regulamentação da CRC esteve inicialmente disposta no Provimento 46, de 16/06/2015, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que instituiu o sistema com a finalidade de congregar toda a base de dados de nascimentos, casamentos, óbitos, emancipações, ausências e interdições lavradas em todo o território nacional, operada por meio de sistema interligado, disponibilizado na rede mundial de computadores. 1.2. A normativa que atualmente dispõe acerca da ferramenta é o Provimento No 149, de 30/08/2023, em cujo art. 241 estabelece que "a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos." 2. Havendo a possibilidade de consulta realizada pela própria parte interessada por meio da internet ou mediante solicitação diretamente no Cartório de Registo Civil, não há necessidade de que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário. 3. A toda evidência, não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1829298, 07458168920238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Com essas considerações, em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este para o pedido de desconsideração inversa da personaildade jurídica e para o pedido de pesquisas via CRCJud, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora